Tribunal: TJDFT
Processo: 0720842-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TEMAS 952/STJ E 1.016/STJ. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ETÁRIO. FÓRMULA MATEMÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios contra acórdão que deu provimento ao apelo interposto pelo plano de saúde para considerar válido o reajuste etário aplicado pelo contrato.

2. Alegando existir omissão no acórdão, a embargante aduz que o acórdão seria omisso por deixar de considerar que o plano de saúde contratado se refere à plano familiar, cujos reajustes por faixa etária enseja a aplicação do Tema 952/STJ e que o Tema 1.016/STJ se restringe aos casos de planos de saúde coletivos. Aponta, ainda, que o feito demanda produção de prova pericial para se verificar a correta aplicação do reajuste etário.

3. Em que pese a alegação da parte, a natureza coletiva do plano de saúde contratado ressalta da simples leitura do preâmbulo da avença juntada ao feito. 3.1. Ademais, inexiste omissão no acórdão embargado, o qual expôs de forma clara e inteligível que a análise do reajuste decorrente de mudança de faixa etária enseja a aplicação conjunta dos Temas 952/STJ e 1.016/STJ. 3.2. Por fim, a fórmula matemática para apreciar a correta incidência do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS foi definida após extenso debate técnico e diversas perícias realizadas nos autos do REsp 1.716.113/SP (Tema 1.016) e IRDR11/TJSP, de modo que a simples aplicação da formula previamente definida ao caso concreto não exige prova pericial.

4. Desse modo, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 4.1. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

5. Embargos rejeitados.